Tribunal: TJSP
Processo: 0500363-09.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Período de 2011 a 2013 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos sem movimentação útil – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.